Tribunal: TJSP
Processo: 1033624-19.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Supostas omissões – Descabimento – Art. 1.022 do CPC – Ausência de vícios no aresto embargado – Mero inconformismo da Embargante – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1033624-19.2019.8.26.0564/50000,
da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é embargante ELISA
MOSSIN DOS SANTOS, é embargado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
2
Embargos no:
1033624-19.2019.8.26.0564/50000
Embargante:
ELISA MOSSIN DOS SANTOS
Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Interessado:
DELEGADO
DE
POLÍCIA
DIRETOR
DA
73o
CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no:
29629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Supostas
omissões
Descabimento
Art. 1.022 do
CPC

Ausência
de
vícios
no aresto
embargado

Mero
inconformismo
da
Embargante

Acórdão
mantido

Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELISA MOSSIN
DOS SANTOS, em razão de supostas omissões no v. acórdão de fls.
153/160 da Apelação no 1033624-19.2019.8.26.0564, tendo em
vista que, no referido aresto, não houve manifestação a respeito (i)
do pedido de anulação da cassação de CNH, ato de atribuição do
Embargado e (ii) da extinção do processo sem resolução do mérito,
quando o procedimento correto seria a anulação da r. sentença,
com o retorno dos autos à origem para inclusão do Município de
São Bernardo do Campo no polo passivo.
É, em síntese, o relatório.
Os aclaratórios em comento consubstanciam irresignação da
Embargante contra supostas omissões no v. acórdão assim
ementado:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CNH
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Discussão a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
3
da indicação do condutor infrator Concessão da
ordem em primeira instância
Insurgência do
DETRAN
Cabimento
Pretensão voltada ao
reexame de atos prévios ao processo de cassação
da
CNH,
de
competência
da
Prefeitura
do
Município de São Bernardo do Campo, órgão que
lavrou o AIT Ilegitimidade do DETRAN Matéria
de ordem pública
Inteligência da Resolução do
Contran no 723/18
Precedentes
Hipótese de
extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC
Recurso
provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1033624-19.2019.8.26.0564,
Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público,
julgado em 22/10/2020).
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Todavia, observo que não há qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a serem solucionados no julgado
impugnado.
Nota-se, em verdade, mero inconformismo da Embargante a
ensejar o reexame da matéria ventilada no aresto e, quiçá, a
almejada inversão do julgado o que não se admite por meio dos
declaratórios.
Deveras, inobstante as alegações da Embargante a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
4
suposto vício, foram satisfatoriamente abordadas, no v. acórdão
embargado, as insurgências reiteradas no presente recurso.
Com efeito, restou asseverado que a Embargante pretendia
apontar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração,
cuja lavratura do respectivo auto foi realizada pela Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo, que não é parte no feito. Ou
seja, evidenciada a ilegitimidade do Embargado no tocante às
autuações lavradas por outros órgãos, tendo em vista não ter
ingerência sobre as multas aplicadas por outros entes federativos.
“...Não cabe ao DETRAN, após o esgotamento
da instância administrativa perante o órgão
autuador, anular ou desconsiderar a pontuação
decorrente
da
comunicação
recebida.
Isso
porque, frise-se, ele não é instância revisora
dos demais órgãos que compõe o Sistema
Nacional de Trânsito, descabendo reanalisar
indicações de condutores...”
Quanto à extinção do feito, sem julgado do mérito, é a solução
encontrada no Código de Processo Civil, nas hipóteses de
ilegitimidade passiva (art. 485, VII), matéria também ventilada no
aresto:
“...Assim
sendo,
considerando
que
a
insurgência da Apelada diz respeito a atos
prévios ao processo de cassação, alheios à
esfera de competência do DETRAN, não se
vislumbra a pertinência subjetiva da lide com
relação ao Apelante.
Logo, não merecem acolhimento as pretensões
expostas na peça inaugural do mandamus em
comento, porquanto se cuida de hipótese de
extinção do processo, sem julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
5
mérito, com fulcro no art. 485, VII, do Código
de Processo Civil, diante do reconhecimento da
ilegitimidade passiva do DETRAN...”
Outrossim, não se impõe ao julgador o dever de referenciar e
combater cada aspecto da linha argumentativa tecida pelas partes,
quando os argumentos consignados no julgado forem suficientes
para afastar, no todo, as pretensões deduzidas no processo.
Assim como, a propósito, não se inflige o dever de apontar
expressamente cada um dos pedidos opostos e os seus
consectários, quando, uma vez relatados e considerados no
julgamento, forem implicitamente afastados pela tese albergada no
decisum.
Nesse sentido, já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça:
“Embargos
de
declaração

Mandado
de
segurança em fase de cumprimento de sentença
Bloqueio de contas de ex-Prefeito Municipal
para a satisfação de montante devido a título de
astreintes

Oposição de embargos de terceiros, rejeitados liminarmente pela r.
sentença recorrida
Manutenção do desfecho
pelo
v.
acórdão
embargado

Omissão
inexistente
Verdadeiro objetivo de reexame
da matéria decidida
Inadmissibilidade

Embargos não acolhidos.”
(TJ-SP,
Embargos
de
Declaração
no
0002811-19.2011.8.76.0075/50000,
Rel.
Des.
Osvaldo Magalhães, julgado em 04/02/2019).
É o mesmo posicionamento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em semelhantes casos. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
6
“ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.021, § 3o, E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO
MILITAR. RELAÇÃO DE CAUSA E FEITO ENTRE O
ACIDENTE
INCAPACITANTE
E
O
SERVIÇO
MILITAR.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. [...]
4. Outrossim, a diretriz trazida no art. 1.021, §
3o, do CPC/2015 deve ser interpretada em
conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do
mesmo Código, que somente reputa nula a
decisão judicial que deixa de "enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador". 5. Nos termos do julgado proferido
pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode
ser interpretada no sentido de se exigir que o
julgador tenha de refazer o texto da decisão
agravada com os mesmos fundamentos, mas
outras palavras, mesmo não havendo nenhum
fundamento novo trazido pela agravante na
peça recursal"
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental
nos Recurso Especial no 1.483.155/BA, Rel. Min. OG
Fernandes, Corte Especial, DJe. 03/08/2016).
“...Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada
e devolvida. A função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco
se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium de
ducta, o que se deu no caso ora em exame...”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Agravo no 442.193/SP, Rel. Min. Franciulli Netto,
DJe. 21/02/2005).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
7
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça,
sendo
dever
do
julgador
apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora
atacada,
não
se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados...”
(STJ, Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe.
15/06/2016).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a macular o v.
acórdão embargado, nada havendo que se acrescentar ou
esclarecer no mencionado decisum.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033624-19.2019.8.26.0564/50000-São Bernardo do Campo - Voto no
29629
8
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator